Tribunal: TJMT
Processo: 1012657-11.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012657-11.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA TEREZA DE ALMEIDA E SOUZA - CPF: 161.912.181-68 (APELANTE), DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):
MARIA TEREZA DE ALMEIDA E SOUZA

APELADO(S):
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS ABUSIVOS. INOCORRÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. ATENDIDO. CONTRATO DIGITAL. VALIDAÇÃO POR BIOMETRIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato combinada com indenizatória por danos morais e materiais, referente à correção da cobrança de juros em empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve abusividade na cobrança de juros no contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, justificando a revisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo aplicáveis as normas protetivas do consumidor.

2.

A assinatura digital no contrato de empréstimo consignado é válida, conforme a Lei nº 14.063/2020, que dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas.

3.

A divergência de datas entre os documentos apresentados não compromete a validade do contrato, pois o objetivo da ação é a revisão das condições do empréstimo.

4.

As cláusulas contratuais são claras e atendem ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

5.

A inversão do ônus da prova é cabível nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, mas a parte autora não apresentou prova mínima indiciária dos fatos alegados.

6.

Não há indícios de vício de consentimento ou abusividade na cobrança de juros, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A validade da assinatura digital e a clareza das cláusulas contratuais afastam a alegação de abusividade na cobrança de juros em contrato de empréstimo consignado, não havendo elementos para a revisão contratual ou indenização por danos morais e materiais."

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III e VIII; Lei nº 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 08/02/2017; STJ, REsp 1.150.429/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 25/04/2013; TJ-MT, Apelação n. 1001249-85.2021.8.11.0022, Rel. Marcio Aparecido Guedes, julgado em 01/10/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARIA TEREZA DE ALMEIDA E SOUZA contra sentença que proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Ação Revisional De Contrato Combinada Com Indenizatória Por Danos Morais E Materiais E Pedido De Tutela De Urgência movido em face de CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, cuja causa de pedir se refere a possibilidade de correção da cobrança de juros no empréstimo realizado em 09 de novembro de 2023, julgou improcedente o pedido nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

MARIA TEREZA DE ALMEIDA E SOUZA, devidamente qualificado nos autos, ingressou com a presente AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COMBINADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, contra CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. Postulou pela justiça gratuita. Afirmou que no dia 09 de novembro de 2023, a autora assinou junto a Ré um contrato de empréstimo que está averbado no Portal do Consignado com o nº 495708, qual aduz que assinou o referido, sem constar os valores e taxas de juros informadas conforme determina o código consumerista, em especial o direito à informação conforme previsto no art. 6º, III, do CDC.

Alegou, ainda, que recebeu o valor total de R$ 3.967,85, que seriam pagos com 96 parcelas de R$ 182,82, que totalizam o valor a ser pago à instituição em R$ 17.550,72, contudo, pela análise do contrato, percebe-se a adoção do Sistema Francês de Amortização, também denominado “TABELA PRICE” uma clara ofensa aos direitos consumeristas, posto que o Código do consumidor não permite a falta de clareza em contrato e que há uma discrepância de R$ 141,49 por parcela, qual converge para a necessária adequação da apuração dos juros, com a respectiva fixação das parcelas mensais no montante de R$41,33.

Rogou pela suspensão do contrato de financiamento até a decisão final da lide, sem prejuízo para a Autora uma vez que demonstrada as irregularidades praticadas; caso assim não se entenda, requer a concessão da tutela para que possa realizar o depósito das parcelas incontroversas, no valor de R$41,33; aplicação do CDC; a revisão do contrato que está averbado no Portal do Consignado com o nº 475894; a restituição em dobro do indébito, que até a presente data (abril de 2024), está no importe de R$1.980,26; a indenização em danos morais de R$7.000,00; a condenação do requerido em custas e honorários – id nº 149085408 – pág. 01 a 30.

A gratuidade de justiça foi acolhida no id nº 152864880, sem a concessão da tutela.

O requerido apresentou contestação no id nº 155594699, impugnando, preliminarmente, a gratuidade de justiça.

No mérito, consignou que foi estabelecido um negócio jurídico perfeito pactuado junto a esta requerida, o qual se materializou nas transações que se seguem, com desconto direto no salário da parte requerente, com operação de crédito: TIPO DE OPERAÇÃO 495708 - R$ 182,82 - 96x Margem Cartão.

Asseverou a legitimidade da modalidade e da avença; a inexistência de abusividade de juros; manutenção do contratado; da não repetição de indébito e inexistência de dano moral; da litigância de má-fé; a condenação da autora em custas e honorários; rogou pela improcedência da ação – id nº 155594699.

A réplica foi aportada no id nº 158632530.

Os autos vieram conclusos.

É o Relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Compulsando os autos, como as razões explanadas pelas partes, denota-se que o feito independe de produção de provas em audiência ou pericial, pois a matéria discutida é de direito e cunho documental e, estes já se encontram nos autos, estando o processo pronto para receber decisão, razão pela qual, julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355, I do Novo Código de Processo Civil.

É dispensável a inversão do ônus da prova, pois o questionamento inicial é sobre nulidade da contratação de seguros, que se reconhecida, acolhe-se demais pretensões e os documentos já estão nos autos, apto para julgamento.

I – DA PRELIMINAR

Em que pese a impugnação a gratuidade de justiça, tenho que tal ilação encontra acobertada pelo manto da preclusão, eis que ficou evidenciado nos autos os fundamentos para a concessão, qual faz jus a benesse e, sem qualquer recurso interposto pelo requerido, assim, rejeito.

II - DO MÉRITO e ENCARGOS

Analisando detidamente o feito e considerando a informação do requerido quanto ao contrato de nº300139426-5, qual foi aportado pelo requerido no id nº 155594704, devidamente assinado digitalmente, com o aporte da documentação da autora e holerites, inexistindo prova de fraude ou abuso pelo requerido.

Ainda, sobejaram claras as cláusulas e taxas, índices aplicados pelo requerido, pois, com assinatura digital – senha da autora, qual obteve na ocasião as condições e cronograma de pagamentos, não havendo que alegar desconhecimento ou litigância de má-fé.

Ora, ficaram consignadas no id nº15594704, no QUADRO III – características do crédito, o valor financiado, o valor liberado, a taxa de juros pré fixada, em 2.60% a.m e 36,07% a.a, com a 1ª para 20.04.2023 e a última em 20.03.2031, em 96 parcelas de R$182,82 e, CET em 2.72 % ao mês e 38.56 % ao ano do valor desta CCB.

Por mero amor ao debate, nota-se dos autos que se trata de taxas de juros pré-fixadas como parcelas fixas de prévio conhecimento das partes, inexistindo razão de que o autor estaria pagando a maior.

Com relação à capitalização de juros, resta evidente, não havendo que falar em ausência de consentimento.

Em decisão uníssona, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo em 08.08.2010 (REsp 973.827/RS), dirimiu a questão sobre o assunto, da seguinte forma:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada (SÚMULA 539-STJ).

Nesse sentido, ficou assentado que “A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação.” STJ. 2ª Seção. REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 8/2/2017 (recurso repetitivo) (Info 599).

Sobejou evidente ainda, que a capitalização de juros, seja qual for a sua periodicidade (anual, semestral, mensal), somente será considerada válida se estiver expressamente avençada no contrato.

A previsão no contrato bancário da taxa de juros superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Dessa forma, no contrato a taxa de juros é superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para constatar que houve previsão da capitalização de juros na forma acima determinada, sendo devida sua aplicação.

Conclui assim, ser legal a cobrança de juros capitalizados não persistindo a pleito inicial, no caso deverá prevalecer o julgado do Superior Tribunal de Justiça, sendo inviável a correção como estipulado na inicial.

Na mora avençaram aplicar os juros remuneratórios da CCB, mais juros de mora de 1%, também capitalizados e multa de 2%, encargos legais e compatíveis entre si.

Ademais, não há qualquer indício de vício de consentimento ou social a gerar nulidade do contratado. Vejam que a contratação, seja presencial ou pelos canais de auto atendimento – internet, celular, terminal do banco, todos deixam a opção de contratar ou não, não havendo que imputar coação à parte requerida pelo ato livre efetivado pela parte autora, que é pessoa capaz diante da lei.

Desta maneira, considerando a manutenção do contratado, sobejou prejudicada a restituição postulada, ou alteração do valor da parcela e reconhecimento de litigância de má-fé.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, somente é cabível a indenização, quando restar patente os pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo causalidade.

Sabemos que o princípio da reparação civil é quando existe violação da honra e imagem da pessoa está amparada pela Lei Civil Brasileira.

Portanto, não estão presentes os requisitos legais da ação voluntária, nexo causalidade, o dano moral para configurar a reparação civil.

É patente, que no caso, tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato. Entretanto, a improcedência da demanda é medida de rigor.

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COMBINADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e
NÃO ACOLHO
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Código de Processo Civil.

Isento a parte autora das custas, despesas processuais e honorários advocatícios por estar assistida pela Justiça Gratuita
”. (grifos no original)

Em suas razões recursais (ID. 258808663) a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.

Nulidade da assinatura digital e necessidade de perícia técnica;

2.

Divergência das datas dos documentos;

3.

Ausência de clareza nas cláusulas contratuais;

4.

Aplicação do CDC e inversão do ônus da prova;

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença recorrida para realização de perícia técnica na assinatura digital e que seja proferido novo julgamento do feito pelo juízo singular. Subsidiariamente, requer o reconhecimento a nulidade do contrato
sub judice
com a aplicação do código de defesa do consumidor e inversão do ônus da prova.

Recurso tempestivo (Aba Expedientes –
Decisão (35593888)

– PJE 1º Grau) e preparo dispensado ante o deferimento da justiça gratuita (ID. 260250694).

Contrarrazões (id. 258808667) pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
MARIA TEREZA DE ALMEIDA E SOUZA

APELADO(S):
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de
Recurso de Apelação Cível interposto por MARIA TEREZA DE ALMEIDA E SOUZA contra sentença que proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Ação Revisional De Contrato Combinada Com Indenizatória Por Danos Morais E Materiais E Pedido De Tutela De Urgência movido em face de CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, cuja causa de pedir se refere a possibilidade de correção da cobrança de juros no empréstimo realizado em 09 de novembro de 2023, julgou improcedente argumento inexistir qualquer indício de vício de consentimento ou social a gerar nulidade do contratado pela recorrente referente ao empréstimo realizado.

A Apelante, em suma, defende que a sentença recorrida ignorou elementos fundamentais como a validade da assinatura digital, a cronologia dos documentos e os princípios da transparência e da boa-fé objetiva, destacando que o comando judicial recorrido não apenas rejeitou os pedidos formulados, mas também se afastou de sua obrigação de assegurar a devida tutela jurisdicional à parte mais vulnerável na relação, contrariando o espírito protetivo do Código de Defesa do Consumidor.

Assevera, a Apelante, que a sentença ao não considerar a ausência de validação da assinatura digital no documento CCB, restou omissa, apontando que não houve subscrição pela consumidora no documento, seja física ou eletrônica e a mera indicação de "assinado eletronicamente" não supre os requisitos legais de autenticidade, integridade e rastreabilidade exigidos pela Lei nº 14.063/2020.

Além disso, destaca que a ausência de perícia técnica para confirmar a autenticidade da assinatura digital viola o direito ao contraditório e à ampla defesa. Segue apontando sobre a ocorrência de divergência de datas entre os documentos apresentados, sendo que o contrato efetivamente assinado por ela foi firmado em 08/02/2023, enquanto a CCB foi elaborada em 17/02/2023, o que impossibilita que a apelante tenha anuído com termos que não constavam no contrato original e comprometendo a validade do documento posterior.

A Recorrente critica a falta de clareza nas cláusulas contratuais, especialmente no que tange às taxas de juros e ao custo efetivo total (CET), afirmando que o contrato original não continha tais informações, violando o artigo 52, III, do Código de Defesa do Consumidor, mencionando sobre a ausência de clareza e precisão nas cláusulas de juros e encargos aplicados.

Argumenta que o contrato de adesão firmado entre as partes impõe à instituição financeira o dever de comprovar a regularidade do contrato, motivo pelo qual a inversão do ônus da prova deve ser realizada, visto que considerando que a relação entre as partes é consumerista se justifica a aplicação do artigo 6º, VIII, do CDC que prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença com reconhecimento da nulidade do contrato CCB por ausência de comprovação da assinatura e divergência de datas, de modo que seja determinada a realização de perícia técnica para aferir a autenticidade da assinatura digital, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, além da anulação da sentença recorrida e devolução dos autos à origem para apreciação das omissões apontadas.

Lado outro, a Apelada argumenta que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, pois analisou de maneira precisa e fundamentada os fatos e documentos apresentados, destacando que a CCB é um instrumento válido, elaborado conforme os preceitos legais e jurisprudenciais, com cláusulas claras e objetivas, devidamente informadas e aceitas pela recorrente e que a contratação seguiu os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, sem vício de consentimento ou abusividade nos encargos pactuados.

A Recorrida refuta as alegações de ausência de clareza nas cláusulas contratuais e irregularidades quanto às taxas de juros e ao CET, afirmando que o contrato é explícito ao informar os encargos pactuados e mencionando que estes estão em consonância com a média de mercado.

Com relação a alegação da recorrente de que não teria ciência dos encargos e taxas aplicados, a Recorrida refuta tal tese destacando que a operação foi realizada de forma legítima, clara e com manifestação inequívoca de vontade da autora, sendo que o contrato foi assinado eletronicamente, garantindo segurança e autenticidade na relação jurídica, afastando quaisquer alegações de vício.

Em conclusão, a Recorrida afirma que a sentença recorrida analisou detidamente os fatos e fundamentos apresentados, concluindo de forma justa pela improcedência dos pedidos formulados, motivo pelo qual pontua que não há razão para sua modificação, devendo ser mantida integralmente.

Passo à análise das teses meritórias.

1.

Nulidade da assinatura digital e necessidade de perícia técnica;

A Apelante aponta sobre a impossibilidade de se conceber como válida a contratação do empréstimo, visto que a sua convalidação se deu por meio de assinatura digital, motivo pelo qual faz-se necessário a realização de perícia técnica para averiguação da assinatura.

Pois bem. Destaco que para a contratação de empréstimo consignado na modalidade virtual, faz-se necessária a observância de uma série de procedimentos para acessos, validações, aceites e autorizações, bem como envio de documentos e fotografia pessoal, demonstrando que a instituição financeira agiu com o necessário zelo na prestação do serviço, não havendo que se falar em ilegalidade na contratação.

Logo, há uma especificidade para cada ato contratual, o que enseja uma leitura prévia por parte da contratante, não sendo pertinente considerar que a consumidora não tivesse tido prévio conhecimento acerca das condições avençadas.

A propósito, ao tratar de contratos formalizados por meio eletrônico, o comum acordo entre as partes ou apenas o consentimento do contratante, dá-se por intermédio de mecanismos de segurança que buscam validar a aquiescência das partes aos termos do contrato, como a assinatura eletrônica, por meio da qual se permite extrair o aceite entre o emissor e o receptor, a exemplo de senhas, ações específicas, e-mail ou número de telefone.

A Lei n. 14.063/2020, que dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos, em atos de pessoas jurídicas e em questões de saúde, traz definição a respeito da assinatura eletrônica e a diferenciação entre esses tipos de assinatura no meio virtual:

Art. 3º Para os fins desta Lei, considera-se:

[...]

II - assinatura eletrônica: os dados em formato eletrônico que se ligam ou estão logicamente associados a outros dados em formato eletrônico e que são utilizados pelo signatário para assinar, observados os níveis de assinaturas apropriados para os atos previstos nesta Lei; [...]

Art. 4º Para efeitos desta Lei, as assinaturas eletrônicas são classificadas em:

I - assinatura eletrônica simples;

a) a que permite identificar o seu signatário;

b) a que anexa ou associa dados a outros dados em formato eletrônico do signatário;

II - assinatura eletrônica avançada: a que utiliza certificados não emitidos pela ICP- Brasil ou outro meio de comprovação da autoria e da integridade de documentos em forma eletrônica, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento, com as seguintes características:

a) está associada ao signatário de maneira unívoca;

b) utiliza dados para a criação de assinatura eletrônica cujo signatário pode, com elevado nível de confiança, operar sob o seu controle exclusivo;

c) está relacionada aos dados a ela associados de tal modo que qualquer modificação posterior é detectável;

III - assinatura eletrônica qualificada : a que utiliza certificado digital, nos termos do
§ 1º
do art.
10
da Medida Provisória nº
2.200-2
, de 24 de agosto de 2001.

§ 1º Os 3 (três) tipos de assinatura referidos nos incisos I, II e III do caput deste artigo caracterizam o nível de confiança sobre a identidade e a manifestação de vontade de seu titular, e a assinatura eletrônica qualificada é a que possui nível mais elevado de confiabilidade a partir de suas normas, de seus padrões e de seus procedimentos específicos.

Observa-se que a assinatura eletrônica (gênero) abrange diferentes formas de assinatura no meio virtual, dentre as quais a mais segura e confiável consiste na assinatura por meio de certificado digital. Entretanto, é plenamente viável conceber a anuência do contratante por intermédio de assinatura eletrônica simples, não havendo qualquer empecilho quanto a isso.

Verifica-se, ainda, no caso dos autos, que os serviços contratados estão postos de forma clara, legível e de boa visualização, existindo cláusulas dispondo sobre as características do empréstimo, sendo a leitura de fácil compreensão e indispensável até mesmo para prosseguir com os próximos passos até a finalização da contratação, conforme se visualiza do documento apresentado com a exordial (ID. 258807228).

Assim, não vislumbro ilegalidade nas tratativas contratuais, sendo na verdade, manifestação do livre exercício de vontade pela contratante, tendo a instituição bancária descrito no contrato os moldes da formalização do empréstimo, os quais foram aceitos pelo consumidor.

Nesse contexto, insta salientar que a jurisprudência pátria, inclusive desta E. Corte de Justiça, tem se manifestado pela validade da contratação de empréstimo consignado na via eletrônica. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA RELAÇÃO JURIDICA C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO OCORRÊNCIA — CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PROVA DA CONTRATAÇÃO – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ – CRÉDITO FINANCEIRO DISPONIBILIZADO PELO BANCO E FRUÍDO PELA MUTUÁRIA – DESCONTOS MENSAIS VÁLIDOS E MANTIDOS – INEXISTÊNCIA DE CAUSA CAPAZ DE INVALIDAR O CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. É desnecessária a produção de prova pericial grafotécnica para aferir a autenticidade da assinatura constante do contrato se o conjunto probatório direciona à contratação legítima, com destaque para valor do empréstimo comprovadamente enviado à conta corrente informada no instrumento contratual, e não de um terceiro, tampouco o montante foi sacado na sequência ou transferido para outra conta bancária, o que configura comportamento incompatível e estranho à atitude desenvolvida por um possível fraudador. (TJMT. APELAÇÃO N. 1001249-85.2021.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA – CONTRATO DIGITAL – SELFIE – ASSINATURA - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INVERSÃO DO ÔNUS QUE NÃO AFASTA DEVER PROBATÓRIO MÍNIMO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovada a contratação do empréstimo em discussão, por meio eletrônico - assinatura digital com envio de “selfie” e documentos pessoais, bem como o crédito do respectivo contrato na conta corrente do consumidor, cuja prova não foi desconstituída, afigura-se legítima a cobrança das parcelas no tempo e modo contratados. 2 - “Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.” (N.U 1001007-65.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020). (TJMT. APELAÇÃO N. 1012952-19.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 03/07/2024).

Em igual sentido, a rejeição do pedido de perícia no presente caso se deve ao fato de que, no contexto da presente demanda, cujo objetivo é validar a relação jurídica estabelecida entre os demandantes, observa-se que a parte Apelante não conseguiu demonstrar a pertinência da prova pericial solicitada, tendo em vista que caberia a ela impugnar efetivamente os dados da operação demonstrada nos documentos comprobatórios fornecidos pela apelada, como a fotografia capturada (selfie) pelo aplicativo, informações de geolocalização e endereço IP do dispositivo.

Assim sendo, a simples alegação genérica de que a perícia seria essencial para verificar se a contratação de fato ocorreu não é suficiente para justificar a realização da diligência, na medida em que caberia à parte, se necessário, identificar as inconsistências de informações e especificar claramente quais aspectos da transação estão sendo contestados.

Sobre isso, julgado desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEITADA – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERTIDO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO –ILEGALIDADE CONSTATADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sendo o objetivo do contratante a obtenção de empréstimo, por meio de mútuo, na forma de consignado, com desconto em folha de pagamento, na modalidade RMC (reserva de margem consignável), e, no entanto, contratar cartão de crédito como se fosse financiamento, lesa o consumidor, e viola o dever de transparência, de modo que devida a conversão da modalidade contratual e adequação da taxa de juros à média de mercado, para as operações da mesma natureza, disponibilizada pelo Banco Central à época do saque. 2. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa.3. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. Ademais, se não demonstrados os requisitos caracterizadores da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. (N.U 1027276-14.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

Deste modo, não há que se falar em reforma da sentença sobre estes pontos.

2.

Divergência das datas dos documentos.

A Apelante aponta que considerando a divergência das datas dos documentos Contrato (ID. 258807228) e Cédula de Crédito bancário (ID.

258808651) se trata de diferença que compromete a validade do avença.

No caso, a divergência nas datas dos documentos é irrelevante neste caso porque a questão central não é a existência ou não da dívida, mas sim a revisão das condições do empréstimo consignado que já se sabe ter sido contraído.

Em uma ação revisional de empréstimo consignado, o objetivo é verificar se houve cobrança de juros abusivos ou outras irregularidades no contrato, e não questionar a validade da dívida em si, motivo pelo qual a data exata dos documentos não altera o fato de que o empréstimo foi contraído e que a revisão busca ajustar as condições desse contrato para garantir que sejam justas e legais.

3.

Ausência de clareza nas cláusulas contratuais;

Da análise dos documentos que atestam a contratação, quais sejam o contrato apresentado com a exordial (ID. 258807228) e a cédula de crédito bancário (ID. 258808651), devidamente assinados, demonstram suficientemente o cumprimento do dever de informar o consumidor.

Tais elementos satisfazem suficientemente o dever de informação previsto no art. 6º, II do Código de Defesa do Consumidor.

Saliento que ao Código de Defesa do Consumidor aplica-se a Teoria da Base Objetiva, conforme entendimento firmado no Informativo 556 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

A teoria da base objetiva ou da base do negócio jurídico tem sua aplicação restrita às relações jurídicas de consumo
, não sendo aplicável às contratuais puramente civis. A teoria da base objetiva difere da teoria da imprevisão por prescindir da imprevisibilidade de fato que determine oneração excessiva de um dos contratantes.
Pela leitura do art. 6°, V, do CDC, basta a superveniência de fato que determine desequilíbrio na relação contratual diferida ou continuada para que seja possível a postulação de sua revisão ou resolução, em virtude da incidência da teoria da base objetiva.
O requisito de o fato não ser previsível nem extraordinário não é exigido para a teoria da base objetiva, mas tão somente a modificação nas circunstâncias indispensáveis que existiam no momento da celebração do negócio, ensejando onerosidade ou desproporção para uma das partes.
Com efeito, a teoria da base objetiva tem por pressuposto a premissa de que a celebração de um contrato ocorre mediante consideração de determinadas circunstâncias, as quais, se modificadas no curso da relação contratual, determinam, por sua vez, consequências diversas daquelas inicialmente estabelecidas, com repercussão direta no equilíbrio das obrigações pactuadas.
Nesse contexto, a intervenção judicial se daria nos casos em que o contrato fosse atingido por fatos que comprometessem as circunstâncias intrínsecas à formulação do vínculo contratual, ou seja, sua base objetiva. Em que pese sua relevante inovação, a referida teoria, ao dispensar, em especial, o requisito de imprevisibilidade, foi acolhida em nosso ordenamento apenas para as relações de consumo, que demandam especial proteção. Ademais, não se admite a aplicação da teoria do diálogo das fontes para estender a todo direito das obrigações regra incidente apenas no microssistema do direito do consumidor. De outro modo, a teoria da quebra da base objetiva poderia ser invocada para revisão ou resolução de qualquer contrato no qual haja modificação das circunstâncias iniciais, ainda que previsíveis, comprometendo em especial o princípio pacta sunt servanda e, por conseguinte, a segurança jurídica. Por fim, destaque-se que, no tocante às relações contratuais puramente civis, quer dizer, ao desamparo das normas protetivas do CDC, a adoção da teoria da base objetiva, a fim de determinar a revisão de contratos, poderia, em decorrência da autuação jurisdicional, impor indesejáveis prejuízos reversos àquele que teria, em tese, algum benefício com a superveniência de fatos que atinjam a base do negócio. REsp 1.321.614-SP, Rel. Número 556 Brasília, 23 de fevereiro a 4 de março de 2015. TERCEIRA TURMA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. HIPÓTESE DE INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA BASE OBJETIVA OU DA BASE DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1 originário Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 16/12/2014, DJe 3/3/2015. (grifo nosso)

Logo, para caracterizar o estremecimento nas bases objetivas requer-se a existência de fato superveniente que desequilibre a relação entre as partes, todavia, não se observa no conjunto fático-probatório a ocorrência de tal elemento capaz a ensejar quebra nas bases da relação jurídica, eis que, a modalidade contratual em comento houve desde o primeiro momento a demonstração do valor da parcela, o número do contrato, o valor final e o prazo para pagamento (ID. 258807228)

4.

Aplicação do CDC e inversão do ônus da prova;

No caso, não restam dúvidas que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º, VIII,
in verbis:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

A partir dessas premissas, importa reconhecer que considerando a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, mesmo com a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, há a necessidade de demonstração mínima dos fatos alinhados na exordial.

No caso, a Recorrente somente aponta sobre a abusividade do contrato firmados com a Recorrida, porém sem apresentar nenhum arcabouço fático-jurídico que pudesse embasar suas alegações.

Logo, sem a prova mínima indiciária dos fatos elencados na inicial, notadamente, quanto à falha na prestação dos serviços, motivo pelo qual, não podem ser reconhecidos os prejuízos materiais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Igualmente, verifica-se que não ser caso de presunção da veracidade em razão da ausência de exibições ou declarações do requerido, nos moldes do art. 400, visto que houve apresentação por parte da ré (ID. 258808650 e 258808651) de documentos referente ao contrato, cujos aspectos não restou impugnado de forma suficiente pela autora.

Da mesma forma, ainda que mencione agora em fase recursal sobre a insuficiência do documento apresentado pela Recorrida, no sentido de que existem outros documentos/contratos, não houve, com a impugnação à contestação, nenhum combate ou alegação específico, ônus que lhe incumbia.

Dessa forma, não há como acolher a presunção de veracidade de forma genérica, bem como que considerando a ausência de prova mínima pela Recorrente, não há como se presumir os danos que apontam ser sofrido a partir de cobranças indevidas.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Sem honorários frente a não fixação no 1º grau.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025